Tribunal: TJDFT
Processo: 0730874-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730874-23.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. D. L. B. REPRESENTANTE LEGAL: CONSTANTINO DE JESUS BARROS AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - DEC/PMDF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para que se manifestem sobre o eventual não conhecimento do recurso, haja vista a perda superveniente do objeto. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator